Tribunal: TJDFT
Processo: 0703071-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, Id.43149649, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por ENIRES MENDES CORNELIO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos de no 704629-18, tendo como parte agravada o Distrito Federal. A decisão recorrida foi exarada nos seguintes termos, Id.144597538, autos 704629-18: “Vistos etc. Indefiro o pedido do exequente para o prosseguimento do feito sem o devido trânsito em julgado do recurso ainda pendente nestes autos. O referido registro processual é etapa indispensável para a fase de cumprimento de sentença, razão pela qual estes autos permanecerão suspensos. ” Em suas razões recursais, o recorrente entende que a decisão agravada esbarra no que foi decidido no julgamento do AGI 0739842-42.2021.8.07.0000, que não é necessário aguardar o trânsito em julgado de tal recurso, que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, que incide ao caso a súmula 405 do Supremo Tribunal Federal. Prossegue afirmando que, a permanecer o entendimento do juiz a quo, implicaria em concessão ex ofício de efeito suspensivo e por autoridade incompetente e que, após o julgamento do Agravo de Instrumento 0739842-42.2021.8.07.0000, não houve nada que justificasse a suspensão da execução em face dos recursos manejados pelo Distrito Federal. Diz que a plausibilidade do direito, a justificar o efeito suspensivo, está caracterizada no erro de procedimento e na afronta à decisão deste Tribunal. Aduz que a demora no julgamento causará danos irreparáveis, ante a natureza alimentar das verbas buscadas. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, configurada na suspensão da decisão agravada e na determinação no sentido de que o feito volte a tramitar na origem. No mérito, pede pelo provimento deste recurso. Preparo regular, Id. 43149651. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão examinada pela decisão agravada, aparentemente, não permite concluir, num primeiro momento, o perigo da demora. Ora, observando a decisão guerreada, é possível perceber que houve o indeferimento do pleito relativo ao retorno dos autos ao trâmite regular junto à Primeira Instância, com fins de se proceder à execução, tendo em vista que o magistrado processante afirmou ser necessário aguardar o trânsito em julgado do recurso junto à instância revisora. Tal recurso, se trata do Agravo de Instrumento n.o 0739842-42, julgado pelo Colegiado da 3a Turma Cível, sob a minha relatoria, cujo acórdão foi impugnado por meio de Recurso Especial e Extraordinário, os quais foram, em 24 de janeiro próximo passado, encaminhados para à COREC - Coordenadoria de Recursos Constitucionais, conforme certificado naqueles autos. Assim, diante desse contexto fático, aparentemente, o direito aqui posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. No que concerne ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. É que, a despeito de a parte agravante argumentar que o bem da vida perseguido tem natureza alimentar, fato é que, ainda há recurso pendente de análise, como já mencionado. Portanto, não vejo como presente o requisito do periculum in mora. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual o INDEFIRO, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 03 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora